Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. MATRÍCULA CANCELADA. POSSIBILIDADE DE REQUALIFICAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PERDA DA PROPRIEDADE. DÚVIDA. AGRAVO PROVIDO.

1. Sobressaindo dúvida acerca da perda da propriedade dos bens, uma vez que, embora canceladas as matrículas dos imóveis por determinação da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, elas podem ser requalificadas a pedido do interessado, imprescindível se faz o esclarecimento da situação pelo Cartório de Xingu, no Pará, notadamente ao levarmos em consideração que esta Corte de Justiça tem afirmado a possibilidade da penhora de direitos possessórios de imóvel quando não há ainda o registro formalizado.

2. Recurso provido.